Tribunal: TJDFT
Processo: 0052122-62.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0052122-62.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se, no ID 72632613, de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 71632772, que rejeitou os embargos de declaração por ele interpostos. Salientou que a decisão embargada contém omissão a ser sanada, consistente na ausência de menção expressa ao teor do artigo 47, § 2o, da Resolução n. 303/2019-CNJ. O Exequente, em contrarrazões, postulou pelo conhecimento e desprovimento dos embargos (ID 73078860). É o relatório. Decido. O DISTRITO FEDERAL assevera que a decisão embargada nada mencionou sobre o artigo 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019-CNJ, cujo teor preceitua que: Art. 47. Não sendo o caso de expedição de precatório, o pagamento devido pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença transitada em julgado, será realizado por meio da requisição judicial de que tratam o art. 17, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2011, o art. 13, inciso I, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. § 1o Para os fins dos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela como tal definida em lei para a fazenda devedora, não podendo ser inferior ao do maior benefício pago pela Previdência Social. § 2o Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4 o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor: I - 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal (art. 17, § 1o, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001); II - 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e III - 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal. § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (Grifo nosso). A decisão embargada foi prolatada nos seguintes termos: O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses taxativas que ensejam a interposição de embargos declaratórios. São elas: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material. A literatura especializada esclarece que a omissão que enseja a interposição de embargos de declaração decorre da ausência de pronunciamento, pelo juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria ter apreciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Já a obscuridade está vinculada à dubiedade da decisão prolatada, nas hipóteses em que a linguagem utilizada impedir a correta extração do conteúdo ou comando judicial (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado – livro eletrônico. 8a ed. São Paulo: Ed. Thomson Reuters Brasil, 2023). O Distrito Federal pauta a fundamentação dos aclaratórios na ausência de menção expressa ao artigo 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça e no aparente afastamento do referido dispositivo normativo por inconstitucionalidade ante a interpretação traçada à luz do artigo 5§, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o que ensejaria violação à cláusula de reserva de plenário prevista na Súmula Vinculante n. 10. Referidas alegações não se sustentam no caso concreto. A decisão embargada analisou a eficácia temporal da Lei Distrital n. 6.618/2020, declarada constitucional no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.326, no qual se fixou a seguinte tese: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”. Destacou que, embora o precedente vinculante não tenha discorrido sobre a retroatividade da Lei Distrital n. 6.618/2020, este efeito foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgamentos inter partes. Pontuou que as normas que restringem direitos submetem-se a conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que expandem direitos e que a Administração Pública não pode invocar direito adquirido para obstar a aplicação de comando normativo. Ressaltou que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Tema de Repercussão Geral n. 792, cuja tese fixada estabeleceu que lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda, não incide sobre as execuções em curso porquanto a ultratividade da norma violadora de direitos fundamentais dos cidadãos ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. Mencionou o teor da Súmula n. 654 do Supremo Tribunal Federal, cujo teor dispõe que “a garantia da irretroatividade da lei, prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado”. Ponderou, ao final, que a lei que altera o teto das Requisições de Pequeno Valor (RPV) produz efeitos materiais sobre os direitos dos litigantes, embora possua natureza processual, razão pela qual sua aplicação intertemporal deve ser sopesada, dentre outros, com a garantia à segurança jurídica. Ao perquirir a decisão agravada, nota-se que a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 às execuções em curso foi devidamente apreciada e fundamentada, pautando-se em precedente vinculante proferido em casuística idêntica à presente. Não houve a declaração de inconstitucionalidade do artigo 47, § 3o, da Resolução n. 303-CNJ. Verificou-se, apenas, que o dispositivo em comento é inaplicável ao caso concreto, em que há aumento do teto do RPV, por se tratar de aspecto material de norma de natureza híbrida que deve ser compatibilizado com os princípios da isonomia e da segurança jurídica. É de rigor mencionar, ainda, que o artigo 47, § 3o, foi inserido na Resolução n. 303-CNJ após as alterações promovidas pela Resolução n. 438-CNJ que, dentre outros sustentáculos jurídicos, fundou-se no Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal, o qual foi firmado em cenário fático inversamente distinto do atual. Assim, ancorado nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, vedou-se a sua incidência de lei que reduz o teto da RPV a execuções decorrentes de títulos executivos. Feitas essas considerações, está evidente que inexistem vícios a serem sanados na decisão embargada. A questão relativa à eficácia temporal da Lei Distrital n. 6.618/2020 foi integralmente perquirida e decidida com arrimo em precedente vinculante e jurisprudência dominante do Pretório Excelso. Destaque-se, por derradeiro, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não possui o dever de rebater, um a um, os argumentos sustentados ou dispositivos legais mencionados pela parte em suas alegações, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a conclusão jurídica prolatada. Confiram-se: 1. O acórdão recorrido não possui as omissões e obscuridades suscitadas pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. (AgInt no AREsp n. 2.476.958/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.) (grifo nosso). 4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a decisão. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.646.190/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) (grifo nosso). 4. Em relação ao art. 1.022, inciso II, do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não possui omissão ou ausência de prestação jurisdicional suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. (AgInt no REsp n. 2.018.133/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) (grifo nosso). Pautado nas premissas estabelecidas, tem-se que a decisão embargada está devidamente fundamentada e não possui qualquer vício capaz de maculá-la. Inexistem vícios a serem sanados nesta via recursal. A leitura do decisum transparece que, embora o artigo 47, § 3o da Resolução n. 303/2019-CNJ não tenha sido mencionado expressamente em seu teor, a matéria nele enunciada foi exaustivamente analisada. Veja-se. Referido dispositivo normativo prevê que os valores definidos como parâmetro para fins de expedição das Requisições de Pequeno Valor (RPV) devem observar a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. A apreciação deste dispositivo foi arguida após a prolação da decisão de ID 68546915, que determinou a expedição de ofício à COORPRE para expedir Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante 47, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 67919222, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), tendo em vista a eficácia vinculante e o efeito erga omnes da decisão proferida pela Suprema Corte no RE 1.491.414. O DISTRITO FEDERAL almeja discutir se a Lei Distrital n. 6.618/2020 “teria eficácia retroativa para alcançar o trânsito em julgado anterior à sua vigência” (ID 68881794) e, para tanto, ampara sua pretensão no artigo 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019-CNJ. Ocorre que a questão da retroatividade da Lei Distrital n. 6.618/2020 já foi perquirida nas decisões de ID 69830469 e 71632772. Destacou-se que a Lei Distrital n. 6.618/2020 aplica-se às execuções em curso, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1361600 AgR-ED, porquanto, consoante explanado pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes, é indevida a alegação de direito adquirido por parte da Administração Pública. Ressaltou-se, ainda, o entendimento plasmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1458479 ED-AgR, segundo o qual o Tema de Repercussão Geral n. 792 é inaplicável às execuções em curso, sob pena de violação aos princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública, e o teor da Súmula n. 654 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que “a garantia da irretroatividade da lei, prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado". Sendo assim, o debate acerca do teto para expedição das Requisições de Pequeno Valor (RPV) nas execuções em curso foi detalhadamente apreciado na decisão embargada, com a explanação jurídica sobre os motivos que conduziram à aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 ao caso concreto. Partindo dessas premissas, resta claro que a inviabilidade de utilizar a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento como parâmetro para a definição do teto do RPV, nos moldes do artigo 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019-CNJ, foi perquirida e afastada pelo decisum, ainda que não expressamente. Isso porque, a observância à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de precedente vinculante (Tema de Repercussão Geral n. 1.326), com a consequente aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 à presente execução, torna incompatível a incidência do artigo 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019-CNJ ao caso concreto. Neste sentido, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. NORMA DO § 3o DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO 303/19 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Verificada omissão no acórdão embargado quanto à alegação de incidência do § 3o do art. 47 da Resolução 303/19 do Conselho Nacional de Justiça à hipótese, o qual dispõe que os valores de RPV definidos nos termos dos §§ 1o e 2o do aludido artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. 2.1 Norma não aplicável ao caso concreto no qual a decisão agravada foi reformada para que seja considerado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos para expedição da RPV, conforme previsto na Lei Distrital 6.618/2020, em observância ao entendimento adotado no ARE 1419769, no qual foi decidido que a Lei Distrital 6.618/2020 concedeu aos credores do Poder Público direito a regime constitucional mais benéfico ao disciplinar o teto previsto no artigo 100, parágrafo 3o, da Constituição Federal de 1988. 2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão, sem, contudo, alteração do resultado do julgamento. (Acórdão 2013010, 0746777-93.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RPV. APLICAÇÃO IMEDIATA DE LEI NOVA MAIS BENÉFICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, aplicou imediatamente a Lei Distrital no 6.618/2020, que ampliou o teto para requisições de pequeno valor (RPVs) no Distrito Federal, ainda que o trânsito em julgado da fase de conhecimento tenha ocorrido anteriormente à sua vigência. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que deveria prevalecer o teto vigente à época do trânsito em julgado, com base no art. 47, § 3o, da Resolução CNJ no 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material quanto à aplicação do novo teto da RPV instituído pela Lei Distrital no 6.618/2020, ou se o recurso visa unicamente a rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material que afetem a resolução da questão posta, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de irretroatividade da nova lei e concluiu que o novo teto da RPV deve ser aplicado de imediato, em razão dos princípios da isonomia, razoabilidade e segurança jurídica. 5. A aplicação do art. 47, § 3o, da Resolução CNJ no 303/2019 foi afastada com base em jurisprudência do STF. 6. Conforme jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já houver fundamentos suficientes e autônomos para manter a decisão, especialmente se os demais não forem capazes de infirmá-la. 7. A insatisfação do embargante com a tese jurídica adotada não configura vício apto a justificar a oposição de embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime. Tese de julgamento: 1. A nova lei que amplia o teto da requisição de pequeno valor aplica-se imediatamente, inclusive às execuções em curso, em respeito aos princípios da isonomia, razoabilidade e segurança jurídica. 2. O afastamento da norma do art. 47, § 3o, da Resolução CNJ no 303/2019, com fundamento em jurisprudência do STF, dispensa a cláusula de reserva de plenário, conforme o art. 949, parágrafo único, do CPC. 3. Não configura omissão ou contradição a ausência de enfrentamento de tese incapaz de modificar a conclusão adotada no acórdão recorrido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 949, parágrafo único, 1.022 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi. (Acórdão 2012884, 0750672-62.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025). Destaque-se, por derradeiro, que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência remansosa no sentido de que o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte quando já encontrou fundamentação suficiente para dirimir a lide. Confiram-se: 4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a decisão. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.646.190/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) (Grifo nosso). 5. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. (AgInt no AREsp n. 2.191.563/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.) (Grifo nosso). Feitas essas considerações, percebe-se que a matéria suscitada pelo DISTRITO FEDERAL foi plenamente analisada e decidida, de modo que inexistem vícios a serem sanados na decisão embargada. DIANTE DO EXPOSTO, nego provimento aos embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal. 2. Após preclusa a decisão, cumpram-se as determinações da decisão de ID 68546915, com o cancelamento do precatório no 0724831-41.2019.8.07.0000 e a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante 47, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 67919222, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), tendo em vista a eficácia vinculante e o efeito erga omnes da decisão proferida pela Suprema Corte no RE 1.491.414. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator